Tribunal: TJDFT
Processo: 0708700-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708700-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA CRISTINA ASEVEDO BARBOSA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, MASTER PRIME BRASILIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, AMANDA CRISTINA ASEVEDO BARBOSA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: AMANDA CRISTINA ASEVEDO BARBOSA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator